Tribunal: TJPA
Processo: 0842128-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0842128-44.2019.8.14.0301

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a necessidade de produção de provas e sobretudo sobre a realização de perícia judicial a fim de demonstrar o real estado do imóvel onde se localiza a Unidade de Saúde.

3.

A alegação de omissão deve consistir na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito apresentado nas razões recursais.

4.

Não obstante, todos
os fundamentos alegados no apelo recursal foram devidamente abordados no voto deste

relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

5.

A oposição dos Embargos Declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante da decisão contrária aos seus interesses.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Belém
em face do V. Acórdão de Id n°13614535, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que determinou ao Município no prazo de 60 dias, que fossem executadas (acaso não concluídas) todas as obras e/ou serviços de reforma e de adaptação da “UMS Sacramenta” devidamente listadas pelo demandante em sua peça de ingresso.

O embargante alegou a existência de omissão no
decisum
por não ter considerado que o embargante demonstrou objetivamente que havia e ainda há provas a produzir.

Desta feita, requer o acolhimento dos aclaratórios a fim de modificar o Acórdão embargado com vistas a prover parcialmente o recurso de Apelação para anular a sentença de primeiro grau e assim reabrir a instrução processual.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 14426398).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso,
o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não observar algumas particularidades existentes no processo o que revelariam a nulidade da decisão, ante a necessidade de produção de provas, sobretudo a realização de perícia judicial para atestar as reais condições do imóvel onde se encontra a Unidade de Saúde da Sacramenta.

Não obstante, registre-se que tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, veja-se:

“Preliminarmente, o Município de Belém sustenta cerceamento de defesa
, ante a ausência de ato judicial de saneamento de processo que permitisse ao Apelante a produção de provas testemunhais e periciais.

Não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que em fase de Contestação (Id n° 5448270 - Pág. 1-15) o Requerido, ora Apelante, não requereu nenhuma produção de provas pericial ou testemunhal.

É cediço que o momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu. Ante a ausência do pedido de provas periciais e testemunhais, a parte requerida se mostrou omissa quanto a importância de tais meios de provas no processo.

Assim, ante a omissão do Requerido em produção de outros meios de provas, e estando o magistrado convencido de que o conjunto fático probatório é suficiente para elucidar a controvérsia, a prolação do despacho saneador constitui-se em mera faculdade do magistrado.

Ademais, as provas documentais elencadas aos autos se revelaram suficientes para que o Magistrado formasse o seu convencimento acerca do direito pleiteado, dentre estas, o Relatório de Análise Técnica do Ministério Público do Estado do Pará; Relatório de Vistoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará e Relatório de Visita Técnica a UMS Sacramenta do Sindicato dos Médicos do Pará – SINDMEPA.

Além dos documentos retro citados consta do caderno processual outros, não menos importantes, atestando as condições dos estabelecimentos de saúde, objeto da presente Lide, e sobre todos eles o Requerido/Apelante teve oportunidade de se manifestar em fase de Contestação, e, em momento algum, requereu a produção de provas específicas como laudos periciais e provas testemunhais.

Ademais, o julgamento antecipado da Lide encontra previsão no diploma processual legal onde prever que:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. (CPC/2015).

Diante de tais documentos, elaborados in loco por órgãos competentes de saúde, não houve a necessidade de produção de outras provas, portanto, não há falar em julgamento precipitado da Lide, nem muito menos em cerceamento de defesa.”

Assim, não é possível verificar a existência da omissão apontada na questão, pois a decisão embargada enfrentou integralmente e de forma suficiente as razões postas nos embargos.

Nesse tocante, destaco que,
de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal
, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, ambos do NCPC)”
(EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turm, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). grifei

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da omissão apontada, mantendo o V. Acórdão embargado em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024